Tribunal: TJES
Processo: 5001895-43.2022.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001895-43.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA

COATOR: SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O MANDADO DE SEGURANÇA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
FINS DE DESLINDE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇ
Ã
O
NO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 50018954320228080000

EMBARGANTE
: INTERVAREJO COMERCIAL LTDA

EMBARGADO:
SECRETÁRIO

DA

FAZENDA/
ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejados por
INTERVAREJO COMERCIAL LTDA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de acórdão, que, em síntese, norteou a denegação da segurança almejada, relacionada com a cobrança de ICMS, em razão da ilegitimidade da autoridade coatora apontada.

Reafirma a embargante que o Secretário de Estado da Fazenda é autoridade competente para desfazimento do ato ilegal apontado no mandamus, e alternativamente destaca argumentos quanto a possibilidade de correção da autoridade coatora e encaminhamento dos autos ao juízo competente.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a pretensão recursal não deve ser acolhida, eis que inexistem vícios para alteração do julgado.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL/ICMS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA – PRECEDENTES DA CORTE E DO STJ – ORDEM DENEGADA.

1. Não há comprovação de que a cobrança do DIFAL/ICMS seja implementada ou exigida, diretamente, por ato da sobredita autoridade impetrada, ou que será implementada ou exigida diretamente pela autoridade referenciada, em caso de não recolhimento – a justificar a competência originária desta Corte para fins de julgamento.

2. Não é de competência da autoridade impetrada os atos de fiscalização e repreensão relatados na inicial, e, especialmente:

3. “A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar a exigência de tributo.” (RMS 67.109/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

4. Impossível a alteração de ofício da autoridade impetrada, por outra não sujeita a competência originária desta Corte, e ainda, revela-se impossível, in casu, a aplicação da teoria da encampação.
O Colendo STJ também já destacou, repita-se, que a Corte orienta-se no sentido de que a pretensão relacionada à emissão de ordem para impedir a fiscalização e cobrança do ICMS deve ser dirigida ao Agente Fiscal que detém atribuição para a prática do ato, e não ao Governador do Estado ou ao Secretário de Estado da Fazenda. E ainda:
“Revela-se incabível falar em aplicação da teoria da encampação, uma vez que a indevida presença do Secretário da Fazenda no polo passivo do Mandado de Segurança modificaria a regra de competência jurisdicional disciplinada pela Constituição do Estado.
(AgInt no RMS 56.103/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018) . 5. Ordem denegada.

Como visto, afere-se que todos os argumentos externados no recurso foram devidamente analisados no julgamento do mandamus, revelando cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Restou devidamente registrado no voto condutor do julgamento definitivo do
mandamus
que a autoridade impetrada não é legítima para figurar no polo passivo da ação, assim como a ficou bem esclarecida a impossibilidade de correção do polo passivo – e por via reflexa o encaminhamento dos autos a outro juízo.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.
Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.
Des. EDER PONTES DA SILVA -
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA -
Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

Acompanho o voto de Relatoria para rejeitar os aclaratórios.